Tribunal: STF
Processo: RE 359106
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Motivação dos julgados (CF., art. 93, IX): validade da
decisão que se cinge à invocação de jurisprudência pacífica
corroborada posteriormente em enunciado de Súmula: inexistência de
violação à exigência constitucional.
2. Recurso extraordinário:
fundamentação deficiente:  necessidade de que a sua interposição
enuncie e discuta os fundamentos da decisão recorrida.
Se a
decisão recorrida se limita, à guisa de motivação, à invocação de
Súmula da jurisprudência do próprio ou de outro Tribunal, é
necessário que o RE se dirija contra a fundamentação dos precedentes
 em que se alicerça o enunciado e junte cópia deles, ou pelo menos -
 se se cuida de tribunal de jurisdição nacional e a exemplo do que
se exigia ao tempo do RE por dissídio de julgados (Súmula 291) - que
 indique o repertório de jurisprudência autorizado que os tenha
publicado; é que os fundamentos dos precedentes incluídos na
referência da Súmula aplicada se consideram acolhidos, como razão de
 decidir, pela decisão recorrida.